Tribunal: STF
Processo: RE 1537668
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 26, fl. 3):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR HARMONIZADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO AGRAVADA CONSOANTE COM A SÚMULA VINCULANTE N.º 56 DO STF SOMADOS COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF, NO RE 641.320/RS. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado às penas de 27 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, furto qualificado, disparo de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e uso de documento falso, estando, atualmente, no regime semiaberto (Doc. 9).



    Em decisão proferida na data de 6/6/2023, a Juíza da Execução Penal deferiu a progressão de regime do custodiado para o semiaberto, bem como determinou a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico de presos, em condições usualmente fixadas quando da concessão de prisão domiciliar.



    Irresignado, o MPRS interpôs Agravo em Execução (Doc. 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo em execução (Doc. 26).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 49).



    Após, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente (Doc. 95). Essa decisão foi mantida pela Terceira Seção daquela Corte ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 120).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CCF/1988, o MPRS alega que o acórdão recorrido viola os art. 5º, II e XLVI, ambos da Constituição Federal (Doc. 59).



    Nas razões recursais, aduz que “as instâncias ordinárias deixaram de observar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 564 , que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois, como já salientado, se trata decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto” (Doc. 59, fls. 4-5). 



    Destaca que “ficou assente, no julgado em questão, ser imprescindível, antes da adoção das medidas propostas, ou mesmo da concessão da prisão domiciliar, seja justificada a excepcionalidade da providência adotada pelo juízo da execução, justamente em atenção ao princípio da igualdade e, da mesma sorte, os da proporcionalidade e da individualização da (execução) pena. Destacou-se, ainda, que questões relativas à gravidade dos delitos e condições subjetivas do apenado devem ser levadas em consideração quando da organização da fila de beneficiados à saída antecipada, no bojo de decisão – devidamente fundamentada, por evidente - a ser realizada pelas instâncias ordinárias”(Doc. 59, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja reformado o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para cassar a prisão domiciliar concedida ao apenado quando da progressão do regime fechado para o semiaberto”(Doc. 59, fl. 17).



    A 2ª Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao Juízo prolator da decisão recorrida, para avaliar eventual retratação (Doc. 71). A 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS manteve o acórdão anteriormente proferido (Doc. 80). O Recurso Extraordinário foi, então, admitido (Doc. 93).



    É o relatório. Decido.



    O parâmetro invocado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul teve a sua Repercussão Geral reconhecida (Tema 423) e com a seguinte tese firmada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao seu regime.



    No caso em tela, o recorrido – que se encontrava em regime semiaberto – foi posto em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo Juízo das Execuções. “Em 06/06/2023, a Magistrada deferiu ao apenado a progressão para o regime semiaberto, bem como a prisão domiciliar especial, mediante monitoramento eletrônico, nos seguintes termos: "Com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários para a progressão de regime carcerário, este último devidamente comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto" (evento 4, AGRAVO1, pág. 273)” (Doc. 26, fl. 1).



    O entendimento foi mantido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Em que pese instada a realizar o juízo de retratação, mercê do julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/08/2016, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o seu entendimento, no sentido de que não haveria qualquer violação à inteligência da Súmula Vinculante 56, consoante ementa abaixo transcrita (Doc. 129, fl. 3):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 423 DO STF E 993 DO S T J . DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR HARMONIZADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. CABÍVEL. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Com efeito, tem-se que o acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em desarmonia com as balizas fixadas por esta CORTE, à medida que a concessão de prisão domiciliar deve ser a última opção a ser adotada e não a primeira, como procedido neste caso, pois o beneplácito puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. 



    Nesse sentido o entendimento desta SUPREMA CORTE (Rcl 28.264/RS, Rel Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2017; Rcl 27.396/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/06/2017; Rcl 24.728/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/09/2016). 



    Por isso, antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime aberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para a definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime prisional escolhido.



    Destaque-se que, no caso concreto o recorrido foi condenado à pena total de 27 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, furto qualificado, disparo de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e uso de documento falso (segundo o noticiado na petição inicial do Agravo em Execução).



    Consta, além disso, informação de que o recorrido já empreendeu fuga e praticou novo delito no curso da Execução Penal. 



    E, pela leitura do decisum, não houve qualquer espécie de análise por parte da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a escolha da prisão domiciliar foi a única para o caso que se está a analisar, ancorando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pretérita ao julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Agravo em Execução nº 5335728-31.2023.8.21.7000, e determinar o imediato retorno do preso ao regime anterior de cumprimento de pena, devendo o Juízo de origem observar as balizas traçadas no julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2016, antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente